Tribunal: CARF
Processo: 19515.721546/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721546/2012-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.126 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
VALGROUP RJ INDUSTRIA DE EMBALAGENS RIGIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
CRÉDITO
DE
IPI.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS
ISENTOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. TEMA 322 DO STF.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40
do ADCT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento em relação a receitas relativas a vendas para a Zona Franca de Manaus com alíquota
distinta de zero, nos termos da Nota SEI PGFN no 18/2020, e do RE no 592.891/SP (Tema no 322
de Repercussão Geral), cabendo o crédito no percentual correspondente à alíquota constante da
TIPI para o insumo.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721546/2012-78
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Vinicius Guimarães, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (suplente convocado), Erika
Costa Camargo Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3301-003.626, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
voluntário em relação à decadência do direito do fisco de glosar créditos de IPI. No mérito, o
recurso foi negado por unanimidade de votos.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS
ART. 150, §4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos art. 150, §4o e 173 do CTN se referem ao
direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI
escriturado.
ISENÇÃO. CREDITAMENTO DE AQUISIÇÕES DE MATÉRIAPRIMA. ZONA
FRANCA DE MANAUS. IMPOSSIBILIDADE.
Nas operações isentas, como não há cobrança de IPI na saída, então não há
direito creditório a ser escriturado, sob pena de violação ao princípio da não
cumulatividade, previsto no art. 153, § 3o, II, da CF/88, art. 49 do CTN, art. 25
da Lei no 4.502/1964 e art. 11 da Lei no 9.779/1999.”

Insatisfeito, o sujeito passivo suscitou divergências em relação às seguintes
matérias:
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

 Apuração de saldo credor de escrita do IPI equipara-se a pagamento
antecipado para fins de aplicação da regra de decadência prevista no art.
151, § 4o, do CTN;
 Direito ao aproveitamento de crédito sobre as aquisições de insumos
isentos provenientes da Zona Franca de Manaus.

Em despacho às fls. 1623 a 1629, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo contra o r. despacho que negou
seguimento ao seu recurso.

Em despacho de agravo às fls. 1669 a 1676, foi acolhido parcialmente o agravo
para dar seguimento à matéria “aproveitamento de crédito sobre as aquisições de insumos isentos
provenientes da Zona Franca de Manaus”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, requerendo a
negativa do recurso quanto à matéria suscitada, mantendo os fundamentos do acórdão recorrido.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que o recurso deve ser conhecido quanto à matéria “Possibilidade ou não da
tomada de créditos de IPI sobre aquisições de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus”,
pelo simples confronto dos arestos recorrido e paradigmas. O que concordo com o exame de
admissibilidade do despacho de agravo.

Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

Ventiladas tais considerações, adianto meu voto por dar provimento ao recurso
do sujeito passivo, eis que o STF, em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE
592.891, firmou a seguinte tese – tema 322:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT"

Eis a ementa que restou definitiva:
“TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III,
151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE
DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca
de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito
dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do
IPI quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional
conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus é
especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de
interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade,
da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. À
luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.”

Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

Essa decisão transitou em julgado em fevereiro/2021 – o que, em respeito ao
art. 62 da Portaria MF 343/2015 – com alterações posteriores, reflito nesse voto.

Proveitoso trazer parte do voto do redator Ministro Edson Fachin, tendo em
vista coincidir com o meu entendimento já exposto à época antes da decisão transitada em
jugado do STF (Grifos meus):
“[...]
Ou seja, a partir de uma hermenêutica constitucional sistemática, entendo
devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos
provenientes da Zona Franca de Manaus, porquanto há, na espécie, exceção
constitucionalmente justificável à técnica da não-cumulatividade, pelas
razões as quais passo a expor. Primeiramente, transcreve-se a redação dos
artigos constitucionais pertinentes ao deslinde da causa:
“Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil: III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais; (...)
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em
um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e
à redução das desigualdades regionais.
§ 2o Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos
por pessoas físicas ou jurídicas; (...)
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
IV - produtos industrializados;
§ 3o O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores; (...)
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de
área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais,
pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios
que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona
Franca de Manaus. (...)
Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Art. 92-A. São acrescidos 50
(cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 92 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.” No plano infraconstitucional, tem-se que o
Imposto sobre Produtos Industrializados encontra disposição nos artigos 46 a
51 do Código Tributário Nacional, reproduzindo-se no que interessa:
“Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos
industrializados tem como fato gerador:
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do
artigo 51;
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o
produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo. (...)
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante
devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto
referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos
produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado
período, em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos
seguintes.” Em relação à Zona Franca de Manaus, tem-se sua criação na Lei
3.173/1957. Essa área de livre comércio de importação e exportação e de
incentivos fiscais especiais foi regulada pelo Decreto-Lei 288/1967,
“estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro
industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que
permitam seu desenvolvimento, em face dos fatôres locais e da grande
distância, a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos,”
como se depreende do art. 1o, caput, do diploma normativo supracitado.
A esse respeito, convém transcrever os artigos 7o e 9o desse decreto-lei, com a
redação dada pela Lei 8.387/91:
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

“Art. 7° Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os
bens de informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos
terrestres, suas partes e peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da
Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB), e respectivas partes e peças, quando dela
saírem para qualquer ponto do Território Nacional, estarão sujeitos à
exigibilidade do Imposto sobre Importação relativo a matérias-primas,
produtos intermediários, materiais secundários e de embalagem, componentes
e outros insumos de origem estrangeira neles empregados, calculado o tributo
mediante coeficiente de redução de sua alíquota ad valorem, na conformidade
do § 1° deste artigo, desde que atendam nível de industrialização local
compatível com processo produtivo básico para produtos compreendidos na
mesma posição e subposição da Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB).
§ 5° A exigibilidade do Imposto sobre Importação, de que trata o caput deste
artigo, abrange as matérias-primas, produtos intermediários, materiais
secundários e de embalagem empregados no processo produtivo industrial do
produto final, exceto quando empregados por estabelecimento industrial
localizado na Zona Franca de Manaus, de acordo com projeto aprovado com
processo produtivo básico, na fabricação de produto que, por sua vez tenha
sido utilizado como insumo por outra empresa, não coligada à empresa
fornecedora do referido insumo, estabelecida na mencionada Região, na
industrialização dos produtos de que trata o parágrafo anterior.
§ 7° A redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente
será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo
Conselho de Administração da Suframa que:
I - se atenha aos limites anuais de importação de matérias-primas, produtos
intermediários, materiais secundários e de embalagem, constantes da
respectiva resolução aprobatória do projeto e suas alterações;
II – objetive: a) o incremento de oferta de emprego na região; b) a concessão
de benefícios sociais aos trabalhadores; c) a incorporação de tecnologias de
produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da
técnica; d) níveis crescentes de produtividade e de competitividade; e)
reinvestimento de lucros na região; e f) investimento na formação e
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento científico e
tecnológico. § 8° Para os efeitos deste artigo, consideram-se: a) produtos
industrializados
os
resultantes
das
operações
de
transformação,
beneficiamento, montagem e recondicionamento, como definidas na legislação
de regência do Imposto sobre Produtos Industrializados; b) processo
produtivo básico é o conjunto mínimo de operações, no estabelecimento fabril,
que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto. (...)
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional.
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em
outras regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos
estabelecidos no art. 7° deste decreto-lei.
§ 2° A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas
no § 1° do art. 3° deste decreto-lei.” (grifos nossos) Nesse ponto, da legislação
se haure clara diferenciação entre o Imposto de Importação e o Imposto sobre
Produtos Industrializados, tendo em conta suas distintas funções extrafiscais
de regulação do comércio exterior e da cadeia produtiva industrial,
respectivamente, como fiz constar em meu voto no RE-RG 723.651, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio. No mesmo dia da edição do DL 288/67,
veio a lume o Decreto-Lei 291/67, que “estabelece incentivos para o
desenvolvimento da Amazônia Ocidental da Faixa de Fronteiras abrangida
pela Amazônia”, notadamente com benefícios fiscais relativos ao Imposto de
Renda, a despeito deste tributo ter finalidade precipuamente arrecadatória. No
plano supranacional, o Código Aduaneiro do Mercosul traz a definição
normativa de Zona Franca, para os fins do bloco econômico, em seu art. 126,
in verbis :
“Artigo 126 - Definição
1. Zona franca é uma parte do território dos Estados Partes na qual as
mercadorias introduzidas serão consideradas como se não estivessem dentro
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

do território aduaneiro, no que respeita aos impostos ou direitos de
importação.
2. Na zona franca, a entrada e a saída das mercadorias não estarão sujeitas à
aplicação de proibições ou restrições de caráter econômico.
3. Na zona franca, serão aplicáveis as proibições ou restrições de caráter não
econômico, conforme o estabelecido pelo Estado Parte em cuja jurisdição ela
se encontre. 4. As zonas francas deverão ser habilitadas pelo Estado Parte em
cuja jurisdição se encontrarem e estar delimitadas e cercadas perimetralmente
de modo a garantir seu isolamento do restante do território aduaneiro. 5. A
entrada de mercadorias na zona franca e a sua saída desta serão regidas pela
legislação que regula a importação e a exportação, respectivamente.”
Por conseguinte, depreende-se um arcabouço de múltiplos níveis normativos
com vistas a estabelecer importante região socioeconômica, por razões de
soberania nacional, inserção nas cadeias globais de consumo e produção,
integração econômica regional e redução das desigualdades regionais em
âmbito federativo.
A despeito de sua ressignificação constitucional no curso de décadas da
história republicana brasileira, a relevância da Zona Franca de Manaus
persiste, como se extrai de sua constitucionalização a partir da Assembleia
Constituinte de 1987/1988, bem como pelas reiteradas manifestações do
Poder Constituinte Derivado, mediante as Emendas Constitucionais 42/2003
e 83/2014, em prorrogar a vigência dos incentivos até 2073. Em termos
jurisprudenciais, a importância estratégica referida não foi despercebida por
esta Suprema Corte, tal como se haure do voto do e. Ministro Marco Aurélio
na ADI-MC 2.399, de relatoria de Sua Excelência:
tendo decidido por 6 x 4, de forma favorável ao contribuinte, restando, assim,
fixada a seguinte tese por aquele tribunal: “Há direito ao creditamento de IPI
na entrada de insumos, matéria prima e material de embalagem adquiridos
junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a
previsão de incentivos regionais, constante do artigo 43, parágrafo 2o, inciso
III, da CF/88, combinada com o comando do artigo 40 do ADCT.” Nesse
sentido, em respeito ao art. 62 do RICARF/2015, dou provimento ao recurso
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

especial do sujeito passivo nessa parte. Cabe trazer que não se aplica para
este caso a Súmula CARF no 18, conforme exposto acima. “Súmula CARF no
18 A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
“A Constituição de 1988 apanhou arcabouço normativo que revelava a Zona
Franca de Manaus como pólo favorável a investimentos, ao deslocamento de
empreendedores, visando, justamente, a ocupar, de forma desenvolvimentista,
tão sensível área do território brasileiro (...) Há de concluir-se que,
excetuados tais bens e outros que pudessem ser destacados em face da
necessidade de coibir-se práticas ilegais ou antieconômicas, todos os demais
encontravam-se alcançados pelos incentivos próprios à qualificação da Zona
de Manaus como uma zona de livre comércio, revelando, então, o citado
Decreto-lei, não de forma estática, mas de forma dinâmica, as circunstâncias,
as características referidas no artigo 40 do Ato das Disposições Transitórias.
Vale dizer que a promulgação da Constituição de 1988 obstaculizou, pelo
prazo de vinte e cinco anos, a operação, para menor, dos incentivos fiscais.”
Ademais, esta Corte assentou que o quadro normativo anterior à vigência da
Constituição da República de 1988 constitucionalizou-se com o advento desta,
por força do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
adquirindo, então, natureza de imunidade tributária, de modo que os
benefícios fiscais instituídos antes do advento da nova ordem constitucional
restam mantidos, ainda que haja incompatibilidades com especificidades de
impostos em espécie. Veja-se, a propósito, a ementa da ADI 310, de relatoria
da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2014:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE
ICMS NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS
INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE
1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS.
1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas
interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art.
40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-
constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que
incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no
qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante
convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, §
2o, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República). 2. O quadro normativo
pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus
constitucionalizou se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de
imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4o
do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do
imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7o, da
Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território
nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 3. A
determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais
referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação
pré constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de
saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se
proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por
dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.” (grifos nossos) Em caso idêntico
ao presente, inclusive citado pelo acórdão recorrido, em que se discutiu a
possibilidade de creditamento de insumos adquiridos da Zona Franca de
Manaus, o Tribunal assentou o direito de crédito por parte do contribuinte de
IPI em relação ao valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o
regime de isenção provenientes da Zona Franca de Manaus.
[...]
Ademais, sumario o presente voto na seguinte proposição: “É devido o
aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de
Manaus, por força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da
não-cumulatividade.”
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721546/2012-78

Nesses termos, considerando que, a partir de hermenêutica constitucional
sistemática de múltiplos níveis normativos, a Zona Franca de Manaus ao constituir importante
região socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-
cumulatividade, deve ser reconhecido o direito ao crédito de IPI na entrada de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus.

Em vista de todo o exposto, em respeito ao art. 62 do RICARF/2015, voto por
dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, devendo ser reconhecido o
direito ao crédito de IPI na entrada de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero
provenientes da Zona Franca de Manaus, no percentual correspondente à alíquota constante da
TIPI para o insumo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1726
DF CARF MF
Original